Tribunal: TJSP
Processo: 2327936-19.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Caso em Exame:

1. O peticionário Breno dos Santos Silva e Eduardo Carneiro de Oliveira foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, respectivamente, ao cumprimento das penas de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Caso em Exame:

1. O peticionário Breno dos Santos Silva e Eduardo Carneiro de Oliveira foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, respectivamente, ao cumprimento das penas de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal, e de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal. Em sede de apelação, foi dado parcial provimento ao recurso do peticionário, para reconhecer as circunstâncias atenuantes decorrentes da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo, sem reflexo nas penas, além disso, foi negado provimento à apelação interposta pelo corréu Eduardo e dado provimento ao recurso ministerial para reconhecer os maus antecedentes de Eduardo e, em relação a ambos, aplicar às causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima a exasperação de 2/5, resultando as penas de Breno em 09 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, e de Eduardo em 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 48 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
2. Breno busca desconstituição do julgado, sob a alegação de nulidade processual, por ausência de análise de pedido formulado pela defesa em sede de resposta à acusação. Quanto ao mérito, sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, requerendo a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto. Ainda, pleiteia a redução da pena, aplicação da resposta penal substitutiva e abrandamento de regime prisional.

Questão em Discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade processual por ausência de análise de pedido formulado pela defesa em resposta à acusação; (ii) a condenação contrária à evidência dos autos, com pedido de absolvição ou desclassificação para furto; e (iii) adequação da pena e do regime prisional aplicados.

Razões de Decidir:

4. Alegação de cerceamento de defesa, bem como quanto ao mérito, no que se refere à manutenção da condenação e a possibilidade de desclassificação para furto, pena e regime prisional que já foram analisados por ocasião do julgamento da apelação.
5. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo a ação revisional funcionar como segunda apelação.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Pedido revisional improcedente.
Tese de julgamento: 1. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo a ação revisional funcionar como segunda apelação. 2. Rediscussão de teses que já foram objeto de apelação.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I; art. 29, § 1o; art. 68, Parágrafo único; art. 72.
Código de Processo Penal, art. 621; art. 386, incisos IV, V ou VII; art. 155.
Lei no 13.654/18.